Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAR CONTAS. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRESCRICÃO. INOCORRÊNCIA. DEVER DO MANDATÁRIO NA GESTÃO DE BENS DE TERCEIROS. ARTIGO 668 DO CÓDIGO CIVIL.

1. Apenas as partes podem recorrer, além do terceiro prejudicado e do Ministério Público, conforme disposto no art. 499, caput, do CPC. Assim, se uma das agravantes não é parte na ação principal de exigir contas, não tem legitimidade para constar no polo ativo do recurso que impugnou a decisão que condenou a prestar contas.

2. O exercício da pretensão veiculada em ação de prestação de contas se sujeita ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, em razão da ausência de previsão legal específica e do caráter pessoal da obrigação.

3. Ainda, que a ação tenha sido ajuizada perante juiz incompetente, a prescrição não se consuma, porque a citação válida, mesmo quando efetuada fora do prazo prescricional, retroage à data da propositura da ação, nos termos do artigo 240, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil.

4. A teor do art. 668 do Código Civil é reconhecido o dever de prestar contas a quem na qualidade de mandatária atuou como gestora de negócios dos bens de terceiros.

5. Agravo de Instrumento desprovido.